Tribunal: STF
Processo: HC 207575
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Eduardo Perilo Oliveira em favor de Matheus Oliveira de Souza e Edson Pagano dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 687.249/SP.
    Colho do ato coator que os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 
    Os pacientes impetraram habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual foi denegado (eDOC 8). 
    O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas. Defende ausência de fundamentação para o decreto da custódia cautelar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    As instâncias de origem fundamentaram de forma adequada a necessidade da constrição cautelar, considerada a gravidade concreta da conduta, a real periculosidade dos agentes, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva (eDOC 6 e 8).
    Isso porque consideraram que no caso concreto houve apreensão de significativa quantidade e qualidade de drogas (296 gramas de crack, cerca de 3.000 porções individuais), dinheiro em pequenas notas. Ainda, houve tentativa de fuga por parte dos pacientes, apenas interrompidos após perseguição policial. 
    Assim, considerada as circunstâncias concretas, assinalaram as instâncias de origem, também, a existência de indicativos de que há profissionalização do negócio de tráfico praticado em associação pelos ora pacientes. Em acréscimo, ressaltaram que nenhum dos denunciados comprovou o exercício de atividade lícita para a própria subsistência. 
    Não bastasse, esse não seria um fato isolado na vida dos pacientes, uma vez que Matheus é reincidente e Edson possui em seu detrimento maus antecedentes. 
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
    Não se tratando, portanto, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente